Tribunal: TJDFT
Processo: 0721561-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2o, PARTE INICIAL, DO CPC.

1. Havendo condenação cuja expressão econômica é mensurável, esta deve ser a base de cálculo dos honorários de sucumbência, e não o valor da causa, como dita a parte inicial do § 8o do art. 85, do CPC.

2. Apelo provido.